Tribunal: CARF
Processo: 13603.721779/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721779/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.150 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
MVA TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA
DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão
geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, da Lei
no 8.212, de 1991, com a redação conferida pela Lei no 9.876, de 1999, que
previa a contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços
prestados por meio de cooperativas de trabalho.
Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme artigo 62, § 2o, do RICARF.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA
LEGAL. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei
de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade
Social, das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em relação ao tema “Multas” e, na parte conhecida,
dar-lhe parcial provimento apenas no que toca ao fato gerador “Serviços Contratados por meio
de Cooperativa”.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721779/2011-14
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.150 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721779/2011-14

Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Como bem relatado pela decisão de primeira instância, foram 3 os lançamentos
efetuados. Vejamos:
DEBCAD 37.275.960-2 – no valor de R$ 25.271,47, consolidado em 9/5/2011,
referente à contribuição social destinada à seguridade social correspondente à parte da
empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidente sobre a remuneração paga: 1) a segurado empregado a título de
Programa de Participação no Resultado - PPR, em desacordo com a Lei 10.101/2000; e
2) a segurados cooperados que prestaram serviços ao sujeito passivo por intermédio da
cooperativa de trabalho Unimed Betim Cooperativa de Trabalho Médico (CNPJ
21.047.469/0001-56), não declarada em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências
1/2008 a 12/2008;
DEBCAD 37.289.235-3 - no valor de R$ 961,53, consolidado em 9/5/2011, referente à
contribuição social destinada a outras entidades e fundos (terceiros), incidente sobre a
remuneração paga a segurado empregado a título de participação nos lucros e
resultados, não declarada em GFIP, nas competências 7/2008 e 10/2008 a 12/2008.
AI DEBCAD 37.289.236-1 (CFL 78) - por infração à Lei no 8.212/1991, artigo 32,
inciso IV.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 19/25.
O sujeito passivo impugnou os lançamentos às fls. 100/113.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo horizonte/MG julgou
procedente em parte o lançamento às fls. 160/167, por meio do acórdão assim ementado, apenas
para retificar a multa aplicada no AI 37.275.960-2, na competência 11/2008, de R$ 616,31 para
R$ 197,22:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
O pagamento de participação nos lucros aos empregados em desacordo com a legislação
específica é fato gerador de contribuições previdenciárias.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário às fls. 174/199.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.150 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721779/2011-14

A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 25/5/15 (fl. 172) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 19/6/15 (fl. 174). Todavia, o recurso deve ser
conhecido apenas parcialmente, conforme exposição a seguir.
Da PLR.
Quanto a esta matéria, a fiscalização formalizou os DECBADS 37.275.960-2
(cota empresa e GILRAT) e 37.289.235-3 (terceiros) por ter entendido que a PLR paga aos
empregados não atenderia às exigências da Lei 10.101/00 em razão, especificamente, dos
seguintes apontamentos:
“2.1.3.1.5- Ausência de previa negociação entre a empresa c seus empregados onde
deveriam constar às regras quanto à fixação de princípios, critérios, condições para o
efetivo pagamento da PPR;
2.1.3.1.6- Não foram estipulados critérios quanto à fixação de "índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa", tampouco houve o
estabelecimento de "'programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente";”
Neste ponto, aduz a recorrente que não seria dado ao Fisco o direito de atribuir
condições que não estejam contidas nos dispositivos legais que regulamentam a matéria, a partir
de subjetividade, sobretudo quando fundadas em premissas que não constam dos autos, sob pena,
inclusive, de afronta ao "Princípio da Legalidade”.
Isto porque, assevera a autuada que em sua CCT teriam sido fixadas regras claras
e objetivas quanto ao direito à PLR, além do que, a análise da norma não deveria sofrer os
rigores do artigo 111 do CTN por se tratar, segundo entende, de dispositivo que veicula regra de
imunidade (constitucional).
Pois bem.
De plano não adiro à tese de que, neste caso, não se deve observar os rigores do
estipulado pelo artigo 111 do CTN. Penso que não é dado ao julgador administrativo, quando da
análise de dispositivos que atribuam a dispensabilidade do tributo, não analisá-los de forma
literal, como preceituam seus incisos I e II. Note-se que a alínea “j” do § 9o do artigo 28 da Lei
8.212/91 ao estabelecer quais as verbas que não integrariam o salário-de-contribuição, é clara ao
excetuar a PLR apenas quando paga ou creditada de acordo com lei específica, que, in casu,
trata-se da Lei 10.101/2000.
Posto dessa forma, passemos ao instrumento de acordo em questão e às
disposições da legislação de regência, é dizer, a Lei 10.101/2000.
Como se pode constatar, é a cláusula IV da CCT do exercício 2008/2009 que
estabelece as condições para o pagamento da PRL, nos seguintes termos:
CLÁUSULA IV – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO – PPR – As
empresas pagarão a título de PPR – Participação nos Resultados na forma da Lei no
10.101/00, a cada um dos seus empregados existentes no mês de maio de 2008, o valor
de R$ 200,00 (duzentos reais), em duas parcelas iguais de R$ 100,00 (cem reais) cada
uma, nas seguintes datas e condições:
Parágrafo primeiro – O Programa de Participação no Resultado, estabelecido nesta
convenção, contará com dois indicadores de metas adiante indicados.
I – Não terá direito a seu recebimento o empregado que nos seis meses anteriores ao
pagamento de cada parcela possuir mais de cinco faltas injustificadas ou três atestados
médicos com determinação de afastamento;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.150 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721779/2011-14

II – A parcela será paga proporcionalmente ao número de meses efetivamente
trabalhados, considerando inteiro o mês em que houver trabalhado mais de quatorze
dias.
Parágrafo segundo – A primeira parcela será paga na folha salarial do mês de
julho/2008 e a segunda parcela será paga na folha salarial do mês de janeiro/2009;
Parágrafo terceiro – As empresas que já possuírem ou que venham a criar o seu
Programa de Participação nos Resultados ficam desobrigadas do cumprimento desta
obrigação, todavia, o valor do PPR, quando houver, não poderá ser inferior a R$ 200,00
(duzentos reais), conforme estipulado no “caput” deste artigo.
Perceba-se que a PLR, no valor máximo de R$ 200,00, tinha como condição para
o seu pagamento, pode-se assim dizer, a frequência do empregado no trabalho, já que seria
proporcional aos meses trabalhados, assim considerados quando houvesse, no mês, mais de
quatorze dias de presença e, não faria jus a ela, o empregado que nos seis meses anteriores a cada
parcela houvesse cinco faltas injustificadas ou três atestados médicos para afastamento.
Como bem colocou a decisão a quo, o recebimento da verba estaria condicionada
apenas a comportamento/característica do trabalhador que, para fazer jus a ela, somente não
poderia possuir mais de cinco faltas injustificadas ou três atestados médicos com determinação
de afastamento nos seis meses anteriores ao pagamento de cada parcela.
De fato, o artigo 1o da lei acima citada estabelece que referido diploma estaria
regulamentando a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como
instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos
termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Extrai-se daí, que o instrumento de pactuação deve estimular um comportamento
adicional do empregado que busque o almejado incremento à produtividade. Vale dizer, deve
prever, como condições e critérios para o seu pagamento, um proceder do empregado, de forma
individual ou em conjunto, relacionado ao trabalho que desempenha e que venha a repercutir
positivamente, por óbvio, nos lucros e/ou resultados a serem com ele partilhados.
Nesse sentido, alinho-me às considerações promovidas no decisum recorrido no
sentido de entender que “o pagamento de tais verbas independentemente de qualquer meta ou
resultado são mais consentâneas com uma espécie de premiação de valor fixo conferida
anualmente em função de fatores de ordem pessoal do empregado (o fato de ele ter sido
assíduo).”
Com efeito, penso não assistir razão à recorrente quanto a esta matéria, motivo
pelo qual encaminho por negar provimento ao recurso neste ponto.
Dos Serviços Contratados por meio de Cooperativa.
Já aqui, sustentou a recorrente a inconstitucionalidade do dispositivo de que se
valeu o Fisco para a exigência do crédito em questão.
Cumpre registar que o lançamento em tela, que integra o DEBCAD 37.275.960-2
(cota empresa e GILRAT), tomou como fundamento o disposto no artigo 22, IV da Lei 8.212/91,
afastado do ordenamento jurídico pelo Supremo Tribunal Federal STF, no julgamento do
Recurso Extraordinário RE 595.838/SP em sede de repercussão geral, com acórdão prolatado em
23/4/14, além de ter tido suspensa a sua execução por meio da Resolução no 10, de 30/3/16, do
Senado Federal.
Tratam-se de pagamentos efetuados à UNIMED Betim Cooperativa de Trabalho
Médico.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.150 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721779/2011-14

Perlustrando a defesa inicial de fls. 100/113, é de se notar não haver razões
recursais a reclamar considerações no contencioso administrativo no tocante a esse ponto.
Todavia, é de se observar que a impugnação foi apresentada em 7/6/11, em data
anterior ao trânsito em julgado da ação acima citada, que se deu em 09/3/151.
Tenho, portanto, que não haveria como o aqui recorrente se insurgir contra
referido levantamento para, a partir de então, trazer o assunto ao contencioso por ocasião de sua
defesa inaugural, motivo pelo qual penso incidir, in casu, a exceção prevista na alínea “c” do § 4o
do artigo 16 do Decreto 70.235/72.
Com efeito, tratando-se de julgamento vinculante, forçoso seja dado provimento
ao recurso para que seja expurgado do lançamento os levantamentos atinentes ao fato gerador
aqui abordado.
Das multas.
Neste tema, sustenta o recorrente, no que tange à multa de ofício, não haver base
legal para a sua exigência no que concerne aos fatos geradores autuados.
No que toca ao DEBCAD 37.275.960-2 (cota empresa e GILRAT), de fato há
lançamento, em todas as competências de 2008, da multa de ofício de 75%. Em relação ao
DEBCAD 37.289.235-3 (terceiros), apenas em relação à competência de dezembro/2008, que já
foi, inclusive, ajustada a 24% pela DRJ.
Prossegue a recorrente ao se insurgir contra a multa por descumprimento de
obrigação acessória, formalizada no DEBCAD 37.289.236-1, ao argumento de que uma vez
cancelada a autuação referente às obrigações principais, as multas conexas deveriam seguir a
mesma sorte, ao rigor dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Cumpre destacar, quanto a este último DEBCAD, a informação prestada à fl.215,
dando conta de sua extinção por pagamento.
Pois bem. Analisando-se a defesa inaugural de fls. 100/113, é de se notar, tal
como quanto á matéria abordada no tópico anterior deste voto, não haver razões recursais a
reclamar considerações no contencioso administrativo.
Tenho, portanto, que não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa
daquela originalmente deduzida na impugnação, devendo as inovações serem afastadas por se
referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Com efeito, não há outro encaminhamento a ser dado que não o não conhecimento
do recurso em relação ao tema “multas”.
Expressando-se de outro jeito, atento aos limites da lide, este relator não se
pronunciará acerca da retroatividade benigna da multa instituída pela MP 448/2009, cabendo à
unidade de origem, s.m.j., promover tal análise quando da execução do acórdão, forte nos artigo
106, II e 145, III c/c 149, todos do CTN.
Por fim, no que concerne ao pleito no sentido de que “Sejam todas as citações e
intimações publicadas em nome do advogado MATHEUS BONACCORSI FERNANDINO,
OAB/MG 88.005, inclusive enviadas para a Rua Paraíba, n° 1.174, 4° andar, bairro
Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.120-141, sob pena de nulidade”, é de se destacar o
enunciado de Súmula CARF no 110, no termos abaixo, impondo-se o seu indeferimento.

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2651722
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.150 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721779/2011-14

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Forte no exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto em relação
ao tema “Multas” e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL provimento apenas no que toca
ao fato gerador “Serviços Contratados por meio de Cooperativa”.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 232
DF CARF MF
Original